Tribunal: TJMT
Processo: 1008958-61.2022.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008958-61.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE GILBERTO DE PAULA - CPF: 595.266.028-20 (APELADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), CLOVIS ALEXANDRE STASIAK NERIS - CPF: 903.931.551-53 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DA SILVEIRA - CPF: 825.790.918-15 (APELANTE), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), PEDRO EDUARDO TEIXEIRA COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 721.327.011-72 (ASSISTENTE), DAVID BORGES SEVERINO - CPF: 551.409.801-00 (ASSISTENTE), VALMIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 362.675.891-53 (ASSISTENTE), JANE YONE GRUBER SILVA - CPF: 535.854.291-49 (ASSISTENTE), ANTONIO SERGIO MARQUES BARBOSA - CPF: 256.409.548-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Ação Anulatória. Golpe Do Intermediário Na Venda De Veículo. Dolo De Terceiro. Culpa Grave Do Comprador. Negócio Anulado.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Ação anulatória ajuizada por vendedor de veículo
em face d
o comprador, alegando vício de consentimento decorrente de golpe de “intermediação fraudulenta” praticado por terceiro (estelionatário), com pedido de anulação do negócio, manutenção da posse do veículo e devolução de chaves e documentos.

2.
Comprador defende boa-fé e validade do negócio, sustentando ter
pago
parte do valor ajustado.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste e
m verificar
(i) a existência de vício de consentimento por dolo de terceiro; e (
ii
) a responsabilidade do comprador por ter realizado o pagamento a terceiro estranho à relação jurídica.

III. Razões de decidir

4
. O dolo de terceiro autoriza a anulação do negócio jurídico quando vicia o consentimento de uma das partes (art. 171, II, CC), especialmente se há contribuição culposa do contratante.

5. A conduta do comprador demonstrou culpa grave, ao transferir valor inferior ao anunciado para conta bancária de pessoa desconhecida, sem verificar a titularidade e sem comunicação direta com o vendedor.

6. O comportamento do comprador violou o dever de diligência e a boa-fé objetiva, contribuindo para a fraude e afastando a presunção de boa-fé.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
O comprador que, ciente da identidade do real vendedor, efetua pagamento a terceiro estranho à relação, por valor muito inferior ao ajustado, responde pela anulação do negócio por vício de consentimento e não pode alegar boa-fé
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 171, II, e 308.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, Recurso Inominado 1001006-27.2023.8.11.0005; TJ-RR, AC 0825841-83.2021.8.23.0010.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1008958-61
.20
2
2
.8.11.00
15

Trata-se de

Re
curso de Recurso de Apelação interposto por
José Roberto da Silveira
em virtude da sentença
única
proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que
julg
ou 02 (
duas
)
ações conexas:

Ação Anulatória de Negócio Jurídico ajuizada por
José Gilberto de Paula
, representado p
elo
procurador

Antônio Sérgio
Marques Barbosa
,
em face de
José Roberto da Silveira
,

e
;

Ação
Cautelar
Incidental
no 1008866-83.2022.8.11.0015
manejada por
José Roberto da Silveira
em face de
José Gilberto de Paula
, seu procurador e
de

Jucineia de Arruda
.

A controvérsia refere-se à venda d
o
veículo Toyota Corolla (2012/2013, placa BBA2924), no valor de R$ 72.000,00
(setenta e dois mil reais)
,
mediante
an
ú
nci
o
n
a rede social
Facebook,
que teria sido
intermediada por terceiro fraudador (identificado como “Cristiano”), que conduziu ambas as partes a negociarem de forma desconexa, causando prejuízo ao vendedor
José Gilberto de Paula
, que não recebeu qualquer valor pela alienação
, mas assinou o documento de transferência do veículo, que está na posse do Recorrente
.

O Juiz
de 1o grau
julgou procedente o pedido feito na Ação Anulatória ao
fundament
o de
que houve
vício de consentimento (dolo)
do vendedor e
imprudência do comprador
, além de falta
de
pagamento ao credor legítimo.

Determinou a
restituição da po
s
se do veículo, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Lado outro,
na Ação Cautelar, julgou
extinta, sem resolução do mérito, em face de Jucineia de Arruda. E, no mérito,
julgou improcedente o pedido de consolidação da propriedade

por parte do comprador
, e revogou a liminar de busca e apreensão
.

Compeliu o Recorrente a arcar o ônus
da
sucumbência
tanto na Ação Anulatória, quanto na Ação Cautelar
,
cujos
honorários
foram
fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa
em cada uma das demandas; n
o entanto, suspendeu a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o Recorrente alegou que a
venda foi
concretizada
mediante assinatura do recibo de transferência, cujo preenchimento foi feito pelo procurador do vendedor,
Sr.
Antônio Sérgio Marques Barbosa
. Contudo, após a transferência
formal
e
efetuado
o pagamento
do preço
, o procurador
se
recusou a entregar o bem, alegando não ter recebido o valor do intermediário
,
e que se tratava de fraude ("golpe da OLX").

Sustentou
, em síntese
, a b
oa-fé objetiva e subjetiva
.

Afirmou desconhecer o golpe e que agiu com diligência,
tanto que
busco
u
auxílio de terceiros para realizar a compra.

Disse que p
agou o valor anunciado, com desconto correspondente a débitos de IPVA (R$ 3.055,13),
no
total
de
R$ 49.100,00
(quarenta e nove mil reais)
, seguindo à risca as orientações do intermediário “Cristiano”, mediante o depósito feito na conta corrente de
Jucineia de Arruda
.

Arguiu que o
procurador do
Recorrido é
pessoa experiente no comércio
e
preencheu o recibo com valor menor (R$ 50.000,00),
o que
revela
seu
consentimento e ausência de erro essencial.

Afirmou que quem foi
negligente ao confiar em
“
Cristiano
”
,
sem formalidades
, é o próprio vendedor
.

Disse que,
mesmo quitado o preço da negociação, foi forçado a ajuizar a Ação Cautelar para obter a posse do veículo, tendo sido
deferida a busca e apreensão liminarmente.

Arguiu que, também, foi vítima do golpe perpetrado por
“
Cristiano
”
(art. 148, CC), e que n
ão há prova de intenção dolosa ou participação na fraude.

Com suporte nesses argumentos, pediu a reforma integral da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido
anulatório,
e procedente o pedido de consolidação da posse e propriedade do veículo,
confirma
ndo-se
a liminar de busca e apreensão
.

Contrarrazões anexadas no ID 274743528.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

José Gilberto de Paula
, representado po
r

Antônio Sérgio Marques Barbosa
,
ajuizou
A
ção
Anulatória em face de
José Roberto da Silveira
, sob o fundamento de vício de consentimento decorrente de dolo de terceiro, praticado por meio de fraude eletrônica conhecida como
golpe de “intermediação fraudulenta”, usual em plataformas
digitais
como
“
OLX
”
ou Facebook.

Narrou
que, em
maio de
2022,
anunciou
no Facebook
a venda d
o
veículo Toyota Corolla 2013/2013,
XEI20FLEX, placa BBA2924, CHASSI 9BRBD48E7D2606645,

R
enavam
00526972262, cor prata, álcool/gasolina
,

pelo
valor de R$ 72.000,00
(setenta e dois mil reais)
.

Passados alguns dias, foi contatado por um indivíduo que se apresentou como “Cristiano”, afirmando intermediar a quitação de dívida do comprador, ora Recorrente. Após a avaliação do veículo por José Roberto, o falso intermediador orientou o preenchimento do documento de transferência por valor inferior ao anunciado (R$ 50.000,00), supostamente para fins tributários. O vendedor, no entanto, condicionou a conclusão do negócio à efetiva quitação do valor integral anunciado. Ocorre que, induzido em erro pelo fraudador, recebeu comprovante falso de TED e, acreditando no pagamento, entregou os documentos e a posse do veículo. Apenas posteriormente constatou que o valor não fora creditado
.

Considerando que as chaves estavam com o Recorrente,
este retornou para buscar
o
veículo
e, somente nesse momento, disse que havia transferido a importância de R$ 49.100,00
(quarenta e nove mil e cem reais), a pedido de “Cristiano”, para a conta corrente de
Jucineia de Arruda
.

Identificado o golpe, o Recorrido ficou com a posse do veículo, ao passo que o Recorrente com as chaves e o documento.

Em
razão
dos
fatos, o
Recorrido (vendedor)
pediu
a
anulação de negócio jurídico, manutenção da posse do veículo, devolução das chaves e documentos do automóvel, e
o
impedimento de transferência junto ao Detran
.

I
nvoc
ou
o vício de vontade por dolo de terceiro,
o que macula de
nul
idade
o negócio jurídico. Argument
ou
que agiu de boa-fé e não concorreu para o resultado danoso.

Defendeu que o
reconhecimento de firma no CRV
– Certificado de Registro de Veículo
não caracteriza a tradição (art. 1.267 do CC)
, tanto que o
bem não fo
ra
entregue fisicamente.

Imputou a culpa
exclusiva
do Recorrente (comprador)
, face sua
neglig
ência
, pois

pagou quantia inferior
(R$ 49.100,00)

ao anuncia
do

(R$ 72.000,00)

e na conta corrente de
Jucineia de Arruda
, pessoa totalmente desconhecida do Recorrido e
estranh
a
à relação
.

Argumentou que o Recorrente deveria ter se certificado com o Recorr
ido (na pessoa do seu procurador)
o valor
da operação, e que
não se atentou à discrepância
entre o valor
depositado e
o valor de mercado (veículo vendido abaixo da FIPE)
, o que significa que
teria agido com intuito de se beneficiar da intermediação fraudulenta.

Na
defesa, o Recorrente
confirmou que o
veículo
foi
anunciado por R$ 72.000,00
(setenta e dois mil reais)
,
e que
a negociação foi conduzida por
“
Cristiano
”
.

S
ustenta ter adquirido o veículo
,
de boa-fé
,
pelo valor de R$ 52.000,00
(cinquenta e dois mil reais)
, dos quais R$ 49.100,00
(quarenta e nove mil e cem reais)
foram transferidos para a conta indicada pelo
“
intermediário
”
, com ciência e presença do procurador do
Recorrido
, que acompanhou a transação, assinou o recibo de transferência e autorizou a vistoria do veículo.

Aleg
ou
que o valor preenchido
no documento, de
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
,
é
compatível com
o bem,

sobretudo porque fo
ram

ajustad
os

com “Cristiano”
os descontos
de pendências, como por exemplo,
o IPVA em atraso
(
R$ 3.055,13
)
.

Argument
ou
que s
omente depois de
concretiza
d
o o pagamento
na conta de Jucineia Arruda,
o
Recorrido
passou a alegar o golpe,
com a
recus
a

de
entrega
d
o veículo.

Afirmou
que
em
golpes
iniciados ou realizados
por
meio de
plataformas de venda (OLX, Facebook), o prejuízo deve ser
suportado por aquele
assumiu os riscos da negociação sem a devida diligência, devendo buscar
a
reparação diretamente do fraudador.

No mais, aduziu ter manejado Ação C
autelar (processo conexo) e
obteve liminar de busca e apreensão.

Deferida a prova oral
, tomou-se o depoimento das partes e foram ouvidas testemunhas
– ID 274743513
.

Logo em seguida, a instrução foi encerrada.

Ao prolatar a sentença, o Juiz da causa
acolheu o pedido do vendedor
(Recorrido)
e anulou o negócio jurídico com o retorno do estado anterior
, mediante a devolução do veículo negociado
.

Lado outro,
julgou improcedente o pedido

feito na Ação Cautelar
,

ajuizada pel
o comprador
(Recorrente)
,
de consolidação da propriedade
do bem.

Na
Ação Anulatória
, o Juiz
reconheceu a existência de vício de consentimento (dolo) nos termos do art. 171, II, do Código Civil,
e considerou
que o comprador agiu com culpa grave, ao efetuar pagamento a terceiro estranho à relação jurídica
,
pois transferiu valor para
conta bancária de
Jucineia de Arruda
,
mesmo ciente da
titularidade do veículo
, e sem se certificar
das condições legítimas de pagamento.

D
estacou que
o Recorrente
agiu de forma o
mi
ssa e em
doloso,
pois
oculto
u
do vendedor
(Recorrido)
o real valor que seria pago
-
R$ 49.100,00
(quarenta e nove mil reais)
em vez de R$ 72.000,00
(setenta e dois mil reais
)
–

e, livremente,
aceit
ou
proposta sabidamente incompatível com o valor de mercado, o que evidenciou seu intuito de obtenção de vantagem indevida.

Fundamentou que a prova oral
apont
ou
comportamento imprudente e ausência de diligência mínima
do comprador
.

Obtemperou, à luz do art.
308 do Código Civil,
que
“
quem paga mal, paga duas vezes
”, não sendo possível impor ao real proprietário a responsabilidade pela negligência do adquirente.

Na Ação Cautelar,

reconhec
eu
a ilegitimidade passiva de
Jucineia
de Arruda
, diante da comprovação de que a conta utilizada na transação fraudulenta foi aberta
,
indevidamente
,
em seu nome, mediante golpe
, consoante
sentença proferida
no bojo do Processo
no 1031352-04.2022.8.11.0002
.

No mérito,
rechaçou o pedido
cautelar feito pel
o comprador
Recorrente
,
e
revog
ou
a liminar de busca e apreensão, diante da comprovação de que o próprio
comprador
contribuiu dolosamente para
concretude da
fraude.

Inconformado, o comprador recorreu.

Com efeito, o
art. 171, II, CC, autoriza a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento.

O argumento central da apelação é a
de que é adquirente de
boa-fé, com base em sua idade e inexperiência. No entanto, a boa-fé não se presume quando os fatos demonstram imprudência grave ou mesmo dolo eventual.

Depois de estudar este caso, não tenho dúvidas em confirmar a sentença.

A prova dos autos demonstra que o consentimento do
Recorrido (vendedor)
foi viciado por dolo de terceiro (estelionatário), agravado pela conduta imprudente e omissiva do
Recorrente (
comprador
)
.
Isso porque,
mesmo ciente da identidade do real vendedor e munido de informações sobre a documentação do veículo,
o Recorrente
optou por pagar a uma terceira pessoa, desconhecida, ignorando os riscos.

Ficou demonstrado que o
Recorrente e
fetuou pagamento a pessoa estranha à cadeia negocial, sem relação jurídica com o bem
(Sra.
Jucineia de Arruda
), mesmo com
acesso à documentação que indicava
,
claramente
,
quem era o proprietário
do veículo

e
seu
procurador legal
.

Além disso, a prova oral produzida deixou evidente que o Recorrente n
ão questionou o valor muito inferior
ao anunciado (R$ 72.000,00) e, também, ao praticado no
mercado
à época
(avaliado em R$ 65.932,00),
isto é,
pagou
a importância de
R$ 49.100,00
(quarenta e nove mil e cem reais)
, com a clara intenção de benefício próprio.

A prova oral, também, deixou claro que o Recorrente r
ecebeu orientação de testemunhas para não efetuar pagamento sem garantias, o que ignorou
, e a
giu com euforia e pressa para concluir o negócio, como se observa nos áudios arquivados nos autos.

Tais
elementos
de prova
corroboram a conclusão do
Juiz
de origem
, de que
o
Recorrente
não pode ser tido como vítima
da situação
, mas sim como alguém que contribuiu para o resultado fraudulento
,
ao agir com temeridade e expectativa de lucro fácil.

A alegada inexperiência do comprador, embora relevante, não elide sua responsabilidade por ignorar alertas e sinais de fraude. Além disso, o art. 308 do CC invalida o pagamento feito a quem não é credor ou representante.

Com efeito, é certo que a
jurisprudência
entende que,
em fraudes do tipo “golpe do OLX”, tanto comprador quanto vendedor podem ser vítimas, mas
essa conclusão não é estanque, e sim ca
s
uística
.

E, neste caso, o Recorrente assumiu os riscos do seu comportamento desidioso, ao p
aga
r preço inferior ao da venda e na conta de alguém desconhecido do vendedor
.

Nesse sentido, trago jurisprudência
s
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE VEÍCULO. GOLPE OLX. ESTELIONATÁRIO INTERMEDIADOR. VENDEDOR E COMPRADOR VÍTIMAS DA FRAUDE. FALTA DE CAUTELA DO COMPRADOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO DE TERCEIRO. ANULAÇÃO CABÍVEL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. AUSENTES OS ELEMENTOS JURÍDICOS CONFIGURADORES DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

(
TJ-RR - AC: 0825841-83 .2021.8.23.0010
, Relator.: ALMIRO PADILHA, Data de Julgamento: 14/06/2024, Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2024)
.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA – GOLPE OLX (GOLPE DO INTERMEDIÁRIO) - ANÚNCIO NA INTERNET – VENDA DE VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA DO DINHEIRO EFETUADA NA CONTA DE TERCEIRO – FRAUDE EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DA CULPA DO RECORRIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESROVIDO.

A falta de cautela na compra de um veículo anunciado pela internet, sobretudo com o depósito de valores em conta de terceiros, desconhecidos e alheios à negociação, não pode impor qualquer responsabilização ao proprietário do veículo.

(
TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001006-27.2023.8.11 .0005
, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 04/12/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023)

Além disso, o Recorrente
tenta transferir a responsabilidade ao procurador do
Recorrido
,
ao
argumento
de
que assinou o recibo e entregou a documentação.

A despeito disso,
é incontroverso que
o
procurador
do recorrido
assinou o recibo sob a condição do recebimento do preço, o que não ocorreu
.

De toda sorte, dúvidas não há de que ambas as partes foram
manipul
adas por “Cristiano”; no entanto,
não há como se imputar culpa
exclusiva
d
o vendedor
,
ou
do
seu procurador,
muito menos a
culpa
concorrente, em virtude da prova concreta de que o Recorrente
assumiu o risco do pagamento irregular.

Em vista de todo o exposto, é de rigor a confirmação da sentença única que
julgo
u
procedente
os pedidos formulados na
ação anulatória
,
por vício de consentimento (dolo de terceiro com negligência do comprador)
,

na violação da boa-fé objetiva e no pagamento feito a pessoa errada
,
e improcedente
a pretensão c
autelar de consolidação da posse.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento ao apelo
.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatício
s para
1
2
%
(d
oze
por cento)
sobre o valor da causa
em cada uma das demandas

(Anulatória e Cautelar)
; no entanto,
confirmo a
suspen
são d
a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025